Tribunal: TJMT
Processo: 1009700-79.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1009700-79.2020.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: LUIZ OTAVIO SANCHES.
Data do Julgamento: 09/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE SUBTENENTE E TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECONHECIMENTO DO DIREITO - PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Restou comprovado que o reclamante, no ano de 2020 preencheu todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da promoção para subtenente por requerimento, com a consequente transferência para a reserva remunerada da PMMT.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009700-79.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), LUIZ OTAVIO SANCHES - CPF: 496.401.781-87 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO registrado(a) civilmente como FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR -
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE SUBTENENTE E TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECONHECIMENTO DO DIREITO - PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Restou comprovado que o reclamante, no ano de 2020 preencheu todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da promoção para subtenente por requerimento, com a consequente transferência para a reserva remunerada da PMMT.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021